Tribunal: STF
Processo: HC 67279
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-02
Data de publicação: 1989-05-02

Ementa:
- PRISÃO PARA JULGAMENTO PERANTE O JÚRI.
ANULADA A ABSOLVIÇÃO PERANTE O JÚRI, NEM POR ISSO SE RESTABELECE
AUTOMATICAMENTE A PRISÃO ANTERIOR DO RÉU.
NADA IMPEDE, POREM, O DECRETO DE NOVA PRISÃO, DESDE QUE DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
H.C. DEFERIDO, COM ESSA RESSALVA.
PRECEDENTES.